Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Vistos etc. Diante do fato de que, na sessão realizada no dia 05 de outubro de 2020, a egrégia Câmara de Uniformização, no exercício do juízo de admissibilidade prévio, admitira o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas que flui nestes autos – processo no 0707756-52.2020.8.07.0000 –, cujo objeto é a fixação do entendimento do Tribunal acerca da matéria afetada, deve ser assegurado trânsito ao incidente no molde legalmente estabelecido. Destarte, determino, em cumprimento à regulação procedimental (CPC, art. 982, I), ressalvando que a suspensão não alcança nem obsta o exame das tutelas provisórias postuladas (§2o) nem encerra óbice ao aviamento de novas ações, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que encontram-se em trânsito nos diversos juízos e órgãos integrantes da estrutura desta Corte de Justiça, que alcancem a seguinte questão de direito: Viabilidade de a Gratificação de Movimentação – Gmov, instituída pela Lei Distrital no 318/1992, destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ser paga (ou não) ao servidor residente em local diverso da região administrativa na qual está localizada a unidade em que está localizado, ainda que residente fora do Distrito Federal, obstando (ou autorizando) que a administração, no exercício da autotutela que lhe é inerente, reveja ato administrativo concessivo da vantagem com esse alcance. Comunique-se a todos os Juízos de Fazenda Pública e aos Juizados Especiais Fazendários, aos Desembargadores componentes das Turmas e Câmaras Cíveis, aos integrantes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, ao Exmo. Sr. Desembargador Presidente, e, ainda, ao Conselho Nacional de Justiça, à Coordenadoria-Geral de Tecnologia da Informação – CGTI e à Secretaria de Biblioteca e Jurisprudência (CPC, art. 979). Comunique-se, ademais, o eminente relator do recurso nomeado pelo suscitante, participando-o da admissão do incidente. Expedidas as diligências determinadas e publicado o acórdão que admitira o incidente, intimem-se o Distrito Federal e os sindicatos que representam as categorias de servidores beneficiadas pela vantagem em tela, nomeadamente o Sindicato dos Médicos do Distrito Federal e o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília – SindSaúde-DF, para, querendo, participarem da resolução do incidente como amicus curiae, devendo, se o caso, manifestarem interesse no prazo de até 15 (quinze) dias da cientificação (CPC, art. 138). Por fim, após eventual manifestação do ente público e das entidades nomeadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator